Tribunal: TJES
Processo: 0015244-34.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015244-34.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS PEREIRA

APELADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREMISSA EQUIVOCADA INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela
colenda
Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelação cível

a fim de
preservar
a sentença
objurgada
que, nos autos d
a

ação ordinária

proposta
em
desfavor do

Estado do Espírito Santo
e do Instituto AOCP
,
julgou
improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que o eliminou
na fase de exame psicossomático
do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente d
a Polícia
Militar
deste
Estado (Edital nº 01/20
18 – PMES
)
.
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão e/ou contradição/premissa equivocada quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas relacionadas à inexistência de cerceamento de defesa pela dispensa de produção da prova pericial, a qual era desnecessária para a elucidação da lide, e acerca da validade do exame psicossomático realizado pelo recorrente durante o concurso público noticiado, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar omissão e contradição/premissa equivocada, bem como prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes cita
dos
: arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88; arts. 346, 349, 350, 355 e 370, do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
po
r

Paulo Henrique Santos Pereira

contra
v. acórdão (
ID
11594523
)
lavrado pela
colenda
Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo embargante
a fim de
preservar
a sentença
objurgada
que, nos autos d
a

ação ordinária

proposta
em
desfavor do

Estado do Espírito Santo

e do
Instituto AOCP
,
julgou
improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que o eliminou
na fase de exame psicossomático
do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente d
a Polícia
Militar
deste
Estado (Edital nº 01/20
18 – PMES
)
.

Nas razões recursais, alega o autor embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015, Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
omissão quanto à análise de prova documental relevante: A Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), que evidencia falhas na aplicação e correção dos testes psicossomáticos em concurso público da PMES, especialmente nas características “desenvolvimento cognitivo”, “franqueza” e “ansiedade”;
ii)
omissão sobre a necessidade de produção de prova pericial e testemunhal: A embargante defende que a produção dessas provas seria essencial para verificar se os critérios adotados pela banca estavam em conformidade com os manuais e normas do Conselho Federal de Psicologia, e não para reavaliar o perfil psicossomático do candidato;
iii)
Omissão quanto à condução do processo: Afirma que houve erro procedimental (error in procedendo), pois não foi aberta fase instrutória para especificação e produção de provas, violando os artigos 357 e 370 do CPC – a sentença teria sido proferida de forma antecipada sem justificativa adequada;
iv)
contraditoriamente e com base em premissa equivocada, foi negado provimento ao apelo sob o fundamento de inexistência de matéria fática a ser decidida, quando, na verdade, a controvérsia exigiria prova pericial, bem como concluiu-se pela insuficiência probatória, embora tenha sido indeferida a produção de provas pela parte embargante.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios
também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante
que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo autor embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas relacionadas à inexistência de cerceamento de defesa pela dispensa de produção da prova pericial, a qual era desnecessária para a elucidação da lide, e acerca da validade do exame psicossomático realizado pelo recorrente durante o concurso público noticiado,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão
e contradição/
premissa equivocada
, bem como
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A primeira matéria que foi enfrentada no precedente recurso de apelação cível foi justamente a alegação de nulidade da sentença em decorrência do suposto cerceamento de defesa (arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), uma vez que não teria sido oportunizado ao autor embargante a possibilidade de requerer a produção de provas pericial e testemunhal (arts. 346, 349, 350 e 355, do CPC/2015), no escopo de esclarecer as supostas irregularidades na avaliação psicossomática do certame que teriam resultado na sua aventada arbitrária eliminação precoce, tornando, assim, inadequado o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao contrário do alegado pelo embargante, o voto condutor do acórdão não foi omisso, contraditório ou partiu de premissa equivocada, para considerar que a ausência de produção de provas pericial e testemunhal pelo recorrente durante a fase instrutória da demanda tenha implicado em cerceamento de defesa, na medida em que foi devidamente explicitada a sua desnecessidade na tarefa de elucidar os fatos, já que a validade do exame psicossomático realizado pelo embargante naquela determinada etapa do concurso público foi considerada válida com base nos elementos probatórios já constantes nos autos, os quais eram suficientes para tanto, não havendo que falar em julgamento por insuficiência de provas.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão que tratou desta questão, citando, inclusive, outros precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça que afastaram a mesma alegação envolvendo aquela fase de concursos públicos:

Na hipótese, ao proferir a sentença objurgada, o magistrado
a quo
explicitou que a matéria litigiosa é exclusivamente de direito e, por isso, seria desnecessária a produção de qualquer outra prova além daquelas já constantes nos autos, motivo pelo qual rejeitou o pedido de produção de provas pericial e testemunhal, de forma que
não há razão para anular o processo por suposto cerceamento de defesa
, tendo em vista que realmente a resolução da questão posta pelo apelante a respeito da validade de sua eliminação do certame na fase de exame psicossomático dispensa a produção de outras provas.

É verdade que já me manifestei, em oportunidades anteriores, que a resolução da questão envolvendo a aferição da legalidade do exame psicossomático realizado nos concursos públicos destinados a ingresso na carreira militar iniciados no ano de 2018 dependeriam da produção de prova pericial para esclarecer se os seus pressupostos objetivos teriam sido respeitados, principalmente diante da denúncia feita ao Ministério Público Estadual pelo Conselho Regional de Psicologia. Entretanto, diante da informação que o
parquet
concluiu aquele procedimento interno sem constatar nenhuma irregularidade no certame e com o passar dos anos em que este egrégio Tribunal de Justiça sedimentou sua jurisprudência para reconhecer a validade dos exames psicossomáticos efetuados naqueles concursos públicos iniciados no ano de 2018, revela-se o acerto do juízo
a quo
em realizar o julgamento antecipado da lide sem determinar a produção de provas testemunhal e pericial, pois não teriam aptidão para indicar eventual irregularidade na condução do certame e, muito menos, a realização de ulterior laudo de avaliação psicológica do recorrente, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do concurso, também serviria para tanto, já que ocasionaria situação de privilégio ao candidato, malferindo, consequentemente, os princípios da isonomia e da impessoalidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

Ao tratar da questão, esta Corte de Justiça tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal, vejamos: (...).

Da mesma forma, não houve omissão a respeito da análise de nenhuma prova indicada pelo embargante, especialmente a Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia, pois a formação do convencimento deste órgão colegiado a respeito da validade do exame psicossomático realizado pelo recorrente durante o certame teve como base a apreciação de todo o caderno processual, tendo sido feita a ponderação dos elementos probatórios e teses suscitadas pelas partes com o instrumento convocatório e a conduta adotada pela banca examinadora e pelo Estado, ora embargados, inexistindo omissão, contradição ou premissa equivocada a ser retificada neste ponto, já que a real intenção do embargante é rediscutir o mérito daquilo que já foi decidido.

Também com a finalidade de evitar qualquer dúvida a este respeito, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão que examinou todas estas questões, citando, inclusive, precedentes mais recentes desta Corte de Justiça agasalhando o mesmo posicionamento em relação ao mesmo certame:

Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para a graduação de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001
2
.

Além da disposição legal, o Edital nº 001/2018 PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14 (Quarta Etapa – Do exame psicossomático) e no Anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo e os resultados que eram esperados para a aprovação (item 14.2.1 e 14.2.4), não havendo que se falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos, além de haver expressa possibilidade de interposição de recurso pelo candidato nesta etapa (itens 14.9.1).

Muito embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024099163842
3
no sentido que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitira que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que fora observado no caso.

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, além de o candidato ter ciência das características nas quais foi contraindicado, o atestado psicológico com o resultado da avaliação detalhado foi fornecido pela clínica credenciada responsável a todos os candidatos na entrevista de devolução, bastando que estivesse acompanhado de um profissional da psicologia (item 14.10), provavelmente para esclarecer ao candidato os conceitos técnicos que levaram até aquela conclusão.

Observa-se que a avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do apelante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício da graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pelos Conselhos Federal e Regional de Psicologia, não havendo que falar em afronta aos princípios da publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e do acesso à informação (arts. 5º, incisos XXXIV, “b”, e LV, e 37,
caput
, da CF/88).

Como se vê, todas as exigências legais e jurídicas do exame psicossomático foram observadas pelo Estado apelado, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia (art. 37 da CF/88), especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido, inexistindo elementos probatórios que atestem que os candidatos foram submetidos a exames diversos pelas clínicas credenciadas.

Ao contrário do asseverado pelo apelante, o edital estabeleceu a possibilidade de interposição de recurso em relação ao resultado do exame psicossomático e fixou critérios objetivos para a avaliação, vez que estabeleceu o perfil profissiográfico exigido para o cargo em disputa, estabelecendo as características a serem avaliadas e a contraindicação para aquele candidato que apresentasse características incompatíveis com o exercício da função pública, o que ocorreu em relação ao recorrente para exercer a graduação de Soldado Combatente da PMES.

Na realidade, após se submeter ao exame psicossomático, o candidato apelante foi contraindicado para exercer a graduação de Soldado Combatente da PMES por
não ter atingido os parâmetros esperados em
05 (cinco) características
, quais sejam: atenção concentrada, fluência, iniciativa, sociabilidade e franqueza
(fls. 59/verso). Mesmo com o abrandamento das hipóteses de eliminação dos candidatos com o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018 – PMES, ao elevar o número de características que resultariam na contraindicação do exame psicossomático – até então uma só característica negativa poderia eliminá-lo –, tal circunstância em nada modificaria o resultado de eliminação do apelante, que foi contraindicado em 05 (cinco) características.

Em outras palavras, a alteração editalícia, na realidade, foi, em tese, benéfica ao apelante, pois apenas facilitou a aprovação na etapa de exame psicossomático, permitindo que o candidato fosse contraindicado em mais quesitos.
Esta fora a única alteração
. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática.

A despeito de o apelante ter questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame e ter apresentado laudos psicológicos particulares recomendando sua indicação para a função militar, não há como afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos questionados nesta demanda, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

Em que pese o Conselho Regional de Psicologia tenha recebido denúncias dos candidatos que foram eliminados do certame na etapa do exame psicossomático e tenha comunicado tal circunstância ao Ministério Público Estadual e à Procuradoria do Estado, tal circunstância apenas serviu para retificar o edital para ampliar a quantidade de características que poderia ser contraindicadas pelos candidatos a fim de possibilitar um maior número de aprovados no certame, todavia não houve nenhuma conclusão definitiva a respeito das eventuais inconsistências indicadas pelos órgãos de controle acerca da forma como se operou o exame psicossomático, tendo o referido procedimento sido arquivado, o que reforma a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário, o qual não pode interferir na avaliação psicologicamente propriamente feita pela banca examinadora quando todos os critérios legais do exame foram observados.

A bem da verdade, o recorrente não atingiu o paradigma exigido no mínimo de características necessárias para ser considerado apto ao exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade, não havendo como se concluir, portanto, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

Não obstante o apelante tenha indicado decisões da primeira instância e alguns precedentes não persuasivos e antigos desta Corte de Justiça reconhecendo a invalidade do exame psicossomático em hipóteses semelhantes, verifica-se que
as mais recentes manifestações
deste egrégio Tribunal de Justiça t
ê
m agasalhado o entendimento aqui defendido
quando analisada a avaliação psicológica desenvolvida no mesmo certame regido pelo Edital nº 01/20
18 – PMES
, vejamos: (...).

Como se vê, o acórdão embargado pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nas razões do precedente recurso de apelação cível, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada naquele julgamento, sendo certo que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para formar seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como se verifica na hipótese.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(AgInt no AREsp n. 2.706.926/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024, STJ).

Na realidade, não existe contradição ou premissa equivocada quando o acórdão embargado adotou fundamentos e premissas contrários aos interesses do embargante, como é o caso dos autos, pois os vícios indicados nestes aclaratórios representam senão o próprio mérito da irresignação, de modo que devem ser contestados na via impugnativa correta, e não pela via dos aclaratórios.

É inegável, portanto, que o embargante utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas razões do apelo
e busca demonstrar que teria havido uma indevida valoração das
teses
por este órgão colegiado, sendo que as
normas
e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
, tendo em vista inexistir vícios a serem sanados.

O embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto, principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.

Art. 2º A avaliação psicossomática somente poderá ser realizada por psicólogo clínico, devendo ficar o relatório e as conclusões do psicólogo em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

3
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação. 3 - (...). (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.